Tribunal: TJMT
Processo: 1030432-73.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030432-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDI ALVES CAMPOS - CPF: 172.397.881-72 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
COM
NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CO
M RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
(RMC)
- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO - POSSIBILIDADE - ONEROSIDADE EXCESSIVA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - ILEGALIDADE CONSTATADA - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À ÉPOCA DOS SAQUES - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES

A SER APURAD
O
NA FASE DE
LIQUIDAÇÃO
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA.

1. Quando as razões recursais tiverem combatido os termos da sentença e estiverem associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do
a
pelo por ausência de dialeticidade deve ser rejeitada.

2
. Verificada a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

3
. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral indenizável, sobretudo quando não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não sendo cabível a indenização a título de dano moral.

4
. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDI ALVES CAMPOS
contra sentença proferida pelo Dra. Daniel de Sousa Campos, Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição de Indenização por Danos Morais n. 1030432-73.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado e afastando a existência de vício de consentimento ou conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, condenando a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o
, do CPC, suspensa a
exigibilidade
por força do §3o do art. 98 do mesmo
códex
(ID. 217925743).

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que houve erro na contratação, pois sua real
intenção era a celebração de um
empréstimo consignado, e não de um cartão de crédito consignado,
pugnando seja a sentença reformada para reconhecer a abusividade do contrato, convertendo-o em empréstimo consignado, com fixação da taxa de juros mensal em 1,74% a.m., ou, alternativamente, seja aplicada a taxa de juros máxima da Instrução Normativa n. 28/2008/INSS/PRES, no patamar de 1,80% a.m., condenando o Banco apelado

a restituir em dobro os valores excedentes descontados, bem como à reparação pelos danos morais sofridos e honorários sucumbenciais
(ID. 217925747)
.

O
Banco a
pelado

rechaça os argumentos d
a
Apelante
em suas contrarrazões (ID. 217925763),
sustentando a validade do contrato firmado, a inexistência de vício de consentimento e a plena legalidade dos descontos realizados, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo (ID. 217925748)

e isento de preparo (ID. 218196163).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
EDI ALVES CAMPOS
pretende seja o

recurso de apelação
provido para reformar
in
totum

a sentença
objurgada
e julgar procedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo a nulidade da contratação e convertendo-a em empréstimo consignado, com fixação dos juros aplicáveis a esta modalidade, limitada à taxa média do mercado, conforme indicadores do BACEN, e condenando o
BANCO PAN
ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de sua folha de pagamento, a ser calculado na fase de liquidação da sentença.

Pois bem.

A

Apelante
alegou, em síntese, que
é servidora pública estadual aposentada e que
e
aderiu à oferta da Instituição Financeira ré, através de seu correspondente bancário, para adquirir um empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento, sendo que, a partir de agosto de 2015 passou a ter descontados mensalmente de seus proventos parcelas sobre a rubrica
“CARTÃO CRÉDITO”
.

Sustentou que o
BANCO
PAN

procurou
a mesma
por
meio de seus
representantes
lhe
ofereceram um empréstimo consignado tradicional mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento, restando nitidamente ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contratação de
“
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM)
”
.

Assevera que, na realidade, tal contratação foi uma manobra para transformar o empréstimo consignado em operação de cartão de crédito, o que, por consequência
acarretou
uma dívida infinita, sendo que há o desconto na folha de pagamento da parte autora e mensalmente o refinanciamento do saldo devedor.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
de improcedência, reconhecendo o Magistrado
a quo
a validade do contrato de cartão de crédito consignado e afastando a existência de vício de consentimento ou conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, nos seguintes termos
:

“
(...)
Verificando a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, reporta-se ao conhecimento da questão de mérito,
a qual reputo
ser improcedente
, senão vejamos.

Primeiramente, importante registrar que a relação travada nos autos é consumerista, sendo, portanto, aplicável às regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, nos moldes do art. 2o e 3o do referido diploma e súmula 297 do STJ.

Ao que se observa dos autos, as partes firmaram “
Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN
” (ID 143361409),
com autorização expressa para desconto da parcela mínima da fatura/margem consignável em folha de pagamento/benefício previdenciário da autora
.

A parte autora, nas razões inaugurais,
não nega a contratação de cartão de crédito consignado, apenas postula a adequação de sua modalidade para uma mais favorável ao consumidor, por ter acreditado, à época da contratação, ter formulado empréstimo consignado simples.

Conforme planilha evolutiva, extratos das faturas e comprovantes de
TEDs
de ID 143361413/143362592,
extrai-se que a parte autora efetuou saques complementares no decorrer da vigência contratual, sendo discriminados em contestação
.

Da análise dos referidos documentos, juntamente com o contrato firmado entre as partes,
é possível concluir que a parte autora tinha plena ciência
de que a quantia descontada em seu benefício não correspondia ao valor total da dívida, mormente porque utilizou o cartão de crédito para realizar saques nos moldes acima delineados
.

O negócio jurídico formulado entre as partes
traz,
além dos dados pessoais do contratante e da
conta-corrente
para crédito,
a clara informação de que se trata de cartão de crédito
. A parte autora enquadra-se na classificação de “homem médio”, melhor dizendo, possui estudo, conhecimento e condições pessoais favoráveis para tomada de decisões, principalmente por ser pessoa concursada, agente policial.

Feitas essas considerações,
é de se reputar lícita
a
contratação do cartão de crédito,

eis que não ficou demonstrado qualquer vício a nulificar a manifestação de vontade instrumentalizada pelo termo
retromencionado
.

Entendo que restou devidamente comprovado pelo banco demandado, através dos documentos apresentados com a contestação, a existência de causa impeditiva, extintiva e modificativa do direito do autor, na forma estabelecida no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
na medida que
evidenciada a contratação legítima entre as partes.

Ausente
a
alegação e demonstração de qualquer coação e/ou vício de consentimento quando da assinatura do contrato
, a ensejar o reconhecimento da ilegalidade dos débitos e, especialmente, da modalidade de contratação, ou seja, o contrato é claro e direto em relação ao que foi contratado.

Portanto, de rigor reconhecer a licitude do negócio jurídico, não havendo que se falar em adequação contratual
.

Sobre o tema, trago à baila jurisprudência: (...
)

Seguindo em frente, são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, nos termos esculpidos nos artigos 927, 186 e 187, todos do Código Civil.

Lado outro, o dever de reparação por danos causados na prestação defeituosa de serviços dispensa a prova da culpa do prestador, bastando
a
comprovação do ato ilícito, dano e do nexo de causalidade.

A pretensão autoral é de ser indenizada por danos morais, em razão de supostas cobranças indevidas feitas pelo banco réu, em virtude do contrato consignado de cartão de crédito, bem como a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados.

Não obstante, conforme acima pontuado, constata-se que
não há prova de qualquer conduta ilícita por parte do requerido ou de seus agentes, para que haja responsabilização pretendida
, não podendo o requerente se eximir do ônus de comprovar ter sido cobrado indevidamente, mormente quando os elementos probatórios dos autos levam a concluir pela existência e legitimidade da contratação, e, por conseguinte, dos descontos efetuados em benefício previdenciário/proventos.

Dessa maneira,
não havendo comprovação de ato ilícito, não há que se falar em reparação por dano moral e nem em repetição em dobro dos valores cobrados
. Nesse sentido: (...)

ANTE O EXPOSTO, com fulcro na motivação supra e art. 487, I, do CPC/2015, resolvo o mérito e
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, uma vez que não verificadas as abusividades contratuais alegadas
.

REVOGO a tutela de urgência anteriormente concedida.

Em virtude da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Todavia,
suspendo a cobrança da condenação na forma do art. 98, § 3o, CPC
.
(
...)”
(ID.
217925743
) (
g.n
.)

Pois bem.

Antes de adentrar propriamente ao mérito, no tocante à alegada
ofensa do princípio da dialeticidade recursal
suscitada pelo BANCO PAN em suas contrarrazões, sob o fundamento de que a Apelante, não atacou diretamente os fundamentos da sentença recorrida, tenho que a preliminar
deve
ser rejeitada.

Com efeito, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual a impugnação deve declinar as razões da reforma da decisão combatida.

Nos casos em que a parte recorrente
não atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater,
estará descumprindo
o disposto no
art.
1.010, II, do CPC, o que constitui óbice
ao conhecimento do seu recurso.

Contudo,

na hipótese
destes autos
, não verifico ausência de dialeticidade, visto que
a

Apelante
enfrentou os fundamentos utilizados pelo
Magistrado
singular
para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial
, expondo claramente as fundamentações do ato sentencial impugnado e as rebatendo diretamente na expla
nação de suas razões recursais.

A partir dessas considerações
, REJEITO
a preliminar arguida pelo
BANCO PAN
em suas contrarrazões.

Superada esta questão, c
omo bem constou da sentença objurgada
acima transcrita
,
destaca-se que
a
Apelante em nenhum momento alega a ausência de contratação, mas sim, afirma que contratou junto à
Instituição Financeira
o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendid
a
com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e também
por constar a atividade bancária expressamente elencada no
art.
3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que o pacto celebrado entre as partes está intitulado como
“
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN
”
(ID.
217925718, p.
2)
,
o que, por si só,
gera confusão
, ao se ter em vista a impossibili
dade de saber de forma clara se se trata de um
crédito
consignado
OU do
contrato de cartão de crédito na modalidade RMC
(R
eserva de
M
argem
C
onsignável)
.

Além disso, a
s despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira
diretamente na conta corrente do Autor
, mediante TED
–
ou seja
sem a utilização do cartão de crédito –,
o que indica
o desvirtuamento da natureza
dessas
operações por parte da
Instituição Financeira,
com manifesto intuito de impingir o consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o
Banco
, sem a devida informação.

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária da parte autora, verifica-se a existência de 03 (
três
) comprovantes de transações bancárias
, que totalizaram
R$ 3.048,06
, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos
, sendo que foram debitados dos proventos da autora
R$ 18.904,16
(ID. 217924473)
.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros
muito
superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Importa relevar que
a existência de saques demonstrados pelo
BANCO
PAN

não se mostram
suficientes para comprovar a natureza da operação que a Recorrente quis contratar.

Resta claro, no caso em comento,
que houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Nesse sentido é o entendimento reiterado deste Sodalício, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de
conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”(
TJMT.
RAC 1021708-68.2021.8.11.0003.
4a
Câmara de Direito Privado.
Rel
: Des. Guiomar Teodoro Borges.
J.
24/01/2024.
DJe

30/01/2024) (
g.n
.
)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO
-
ONEROSIDADE EXCESSIVA
-
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
-
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
-
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor van
tagem manifestamente excessiva.
In
casu
, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência,
notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.”
(TJMT. RAC: 1020817-11.2021.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado.
Rel
: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.
j.
20/03/2024.
DJe

24/03/2024) (
g.n
.)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever
da
instituição financeira restituir os valores descontados em excesso,
na forma simples
,
caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença,
conforme requerido pela parte
Autor
a
.

Se houver saldo remanescente a ser devolvido, após a devida apuração, por versar a hipótese sobre responsabilidade contratual, o importe deverá ser atualizado, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 406/CC), e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Quanto ao pedido de
indenização por danos morais
pleiteado na exordial,
de fato, acertada a sentença d
o
Magistrado
de origem
neste ponto, uma vez que,
no caso concreto,
não se notam presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

O direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidente que a simples cobrança indevida por insuficiência de informações, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
”

(
TJMT.
N.U 1047030-39.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis e Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
04/10/2023,
DJ
e
10/10/2023) (
g.n
.)

“APELAÇÕES
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO
EXTRA PETITA

-
ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
-
COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO
-
PRÁTICA ABUSIVA
-
ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA
-

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como
cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros
. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral
. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”.

(TJMT.
N.U 1002596-66.2021.8.11.0051,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
23/08/2023,
DJ
e
24/08/2023) (
g.n
.)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto
por
EDI ALVES CAMPOS
, porém,
lhe
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para
o fim de reformar a sentença e, por
conseguinte
,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial
, e com isso: a) declarar a conversão da modalidade dos saques realizados no contrato de cartão de crédito objeto da ação, em contrato de empréstimo pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a época de cada “saque”; b) em caso de apuração da existência de crédito em favor da parte autora, após o recálculo, condenar o banco à devolução,
na forma simples
, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior; c)
sem
condenação por danos morais.

Em razão do
parcial
provimento
do recurso, considerando a sucumbência recíproca,
condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, fixando honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos
arts
.
85, §2o, 86, do Código de Processo Civil, com as
ressalvas do art. 98, §
3o
,
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024